Tribunal: TJES
Processo: 0002358-29.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-09

Ementa:
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO CONTRÁRI
A
À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
.
CABIMENTO
. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1.
Nulidade do julgamento. Decisão contrária à prova dos autos.
Em que pesem as negativas de autorias e as versões apresentadas por dois dos acusados durante o julgamento em plenário, que mostraram-se contraditórias entre si e em relação ao relatado na fase extrajudicial, a prova testemunhal, somada às transcrições telefônicas e rastreamento dos telefones utilizados por um dos acusados, comprovaram a participação dos réus na prática dos homicídios circunstanciados, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos, devendo ser mantida a condenação dos réus pela prática do crime de homicídio qualificado em face das três vítimas.

2.
Reconhecimento da participação de menor importância
. Na hipótese, não há como acolher a tese de menor participação suscitada pela defesa de um dos apelantes, uma vez que todos contribuíram para a execução do crime, sendo certo que o Conselho de Sentença reconheceu que foi este réu quem planejou o crime, atraiu as vítimas para o local, forneceu as armas para a prática do delito, bem como levou os demais apelantes em seu veículo para executar os ofendidos e simulou uma conversa “amigável” com as vítimas para que “Jorge” e “Aloísio” efetuassem os disparos, o que demonstra que a sua participação foi decisiva para que a execução dos homicídios.

3.
Reconhecimento da continuidade delitiva
. No caso, as vítimas foram colocadas de joelhos e com as mãos na cabeça, sendo certo que os acusados escolheram, de forma autônoma, matar cada um dos ofendidos. Desse modo, as penas devem ser aplicadas de forma cumulativa, uma vez que a ação foi dolosa e os crimes resultam de desígnios autônomos. Inteligência do art. 70, 2ª parte, do Código Penal.

4.
Redimensionamento das penas
. Em que pese o Magistrado de primeiro grau ter fundamentado de forma correta as circunstâncias judiciais consideradas em desfavor dos acusados, uma vez que apoiadas em elementos concretos existentes nos autos, as reprimendas básicas devem ser redimensionadas para atender ao princípio da razoabilidade, o que, por consequência, leva à redução da pena definitiva imposta aos apelantes.

5. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002358-29.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002358-29.2012.8.08.0030

DATA DA SESSÃO:- 19/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS, WELLINGTON RODRIGUES LEÃO E ALMICLEI GONÇALVES DO NASCIMENTO
, em face da sentença de fls. 912/920v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença local, os condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado, em concurso material (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, por três vezes), às penas de 86 (oitenta e seis), 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (fls. 956/962) Jorge Luiz Pereira Santos requer, em síntese, a anulação do julgamento por ser a decisão contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

Almiclei Gonçalves do Nascimento, nas razões de fls. 980/987, pretende que seja reconhecida a não participação no crime, por ausência de provas, com a anulação do julgamento e, subsidiariamente, a aplicação da regra do crime continuado e da causa de diminuição de menor participação, bem como a fixação da pena base no mínimo legal.

O apelante Wellington Rodrigues Leão, por sua vez, pleiteia (id. 9591467), a anulação do julgamento por ser a decisão contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena e o reconhecimento do crime continuado.

Contrarrazões (id. 10045114) e parecer ministerial (id. 10660230), ambos pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor David Marlon Oliveira Passos, para sustentação oral, pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS:-

Cumprimento o eminente Desembargador Presidente, na sua pessoa, os demais Desembargadores, digno representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, colegas advogados, estagiários e demais presentes.

O caso de hoje se refere a um recurso de apelação, tem como apelante a pessoa de Wellington Leão, que se insurgiu contra uma condenação proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal em Linhares, Vara do Júri, no qual foi condenado às duras penas de 86 (oitenta e seis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias, pela prática de um triplo homicídio qualificado.

Pois bem, através do presente recurso, a defesa apresenta aqui duas teses. A tese principal de que o Júri deve ser anulado, uma vez que, de acordo com a defesa, a decisão dos jurados fora manifestamente contrária à prova dos autos.

Como tese subsidiária, a defesa entende que houve um equívoco do Magistrado no momento de fixar essa pena, no momento da dosimetria, conforme será exposto durante a nossa sustentação.

Antes de entrar aqui no primeiro ponto, na primeira tese, é importante considerar que o apelante Wellington, ele estava respondendo a esse processo em liberdade. Ele compareceu no dia do julgamento do Júri, lá permaneceu, foi ouvido, o Júri se estendeu, entrou madrugada adentro e ele não ficou até o final.

Posteriormente, então, o apelante tomou conhecimento, tanto da sentença condenatória, tanto quanto da pena, e também foi surpreendido com o decreto de prisão preventiva.

O apelante então procurou essa defesa, esse patrono, e disse que mesmo estando inconformado com o veredicto, mesmo acreditando e reafirmando que não participou dessa empreitada criminosa, ainda assim ele procura então advogado, e manifesta o desejo, a vontade de cumprir o comando judicial, a ordem de prisão.

Na época casado, com a esposa grávida, e assim eu acompanhei até a autoridade policial, e lá ele está aguardando o dia de hoje, que é o julgamento desse recurso.

Em relação à primeira tese defensiva, que diz respeito à anulação do Júri, a defesa aqui trouxe alguns pontos, e o primeiro deles é que após a instrução processual, depois de serem colecionadas todas as provas em contraditório ao judicial, na verdade o que ficou comprovado foi o contrário do que os jurados julgaram. Sobretudo em relação a qualquer tipo de participação do apelante nesse crime.

Nós verificamos que, inclusive, a peça inicial, a denúncia, ela é anêmica no sentido de colocar a pessoa de Wellington, o nome dele é pouco citado.

Peço licença aqui para ler um pedacinho aqui da denúncia que diz assim: ”Ainda que de acordo com as interceptações, bem como depoimentos de testemunhas e dos próprios acusados, foi possível descobrir que a vítima, Allan, havia vendido um carro para o denunciado Almiclei, e o estava ameaçando de morte caso não pagasse as prestações do carro. Assim, o denunciado Almiclei, desejando se livrar da vítima e seus dois companheiros, propôs ao denunciado Jorge que matasse os três, ocasião em que este indicou o nome do denunciado Aloísio para executar o serviço”.

E, nesse contexto fático aqui, o Wellington, o apelante, o nome dele sequer é citado.

Compulsando os autos também, percebemos que não existe nenhuma testemunha, nenhuma testemunha no qual fosse capaz de apontar também a participação do Wellington nessa empreitada criminosa.

E eu gostaria também de considerar o depoimento do próprio Wellington, folhas 02/06 do processo físico, ele deu um depoimento judicial dizendo, que ele nega completamente os fatos descritos na denúncia.

Sendo assim, a defesa em síntese, entende que a decisão dos jurados encontra-se contrária à prova dos autos, e requerendo a cassação do veredito popular nos termos do 5933D do CPP. Pois bem, essa é a primeira tese.

A segunda tese que nós gostaríamos de apresentar, subsidiária contra a dosimetria. Nós entendemos que o Juiz se equivocou aqui bastante, inclusive, no momento de fixar a pena-base. O Juiz, no momento de proferir a sua sentença, ele reconhece três circunstâncias desfavoráveis. E ele reconhece essas três circunstâncias desfavoráveis em relação à vítima Allan e à vítima Anderson.

Apesar de reconhecer a presença de três circunstâncias desfavoráveis, surpreendentemente, o Juiz fixa a pena-base em 26 anos e 6 meses, ou seja, quase que no máximo da pena de um homicídio qualificado.

Em relação à vítima Carlos, o Juiz reconhece a presença de duas circunstâncias desfavoráveis, e também surpreendentemente, fixa a pena base em 23 anos e 3 meses. Então, também peço licença aqui, para apresentar rapidamente um cálculo matemático. Porque o crime de homicídio qualificado, pena máxima 30, mínima 12. 30 menos 12, dá 18 anos.

O artigo 59 traz lá 8 circunstâncias, então dividindo 18 por 8, eu chego a um quantum de 2 anos e 3 meses para cada circunstância.

Então, partindo do mínimo do homicídio qualificado, pena mínima de 12, se nós tivéssemos uma circunstância desfavorável, razoavelmente a pena base seria fixada em 14 e 3 meses. Duas circunstâncias desfavoráveis em 16 e 6. E três circunstâncias em 18 anos e 9 meses e não 25 e 6 meses.

Em relação à vítima Carlos, onde o Juiz também reconheceu aqui duas circunstâncias desfavoráveis, o correto não seria 23 anos e 3 meses, e sim 16 anos e 6 meses.

A defesa percebeu, e acredita, que em razão do adiantado das horas também, esse Júri demorou bastante, e começa a perceber que os mesmos fundamentos, exatamente os mesmos utilizados para um dos denunciados, foi sendo usado para os demais também.

Um outro ponto importante, técnico aqui, a destacar, é no que diz respeito à qualificadora do motivo torpe. Motivo torpe é uma qualificadora subjetiva. E nós sabemos que qualificadora subjetiva não se estende a possível mandante.

O apelante aqui não comprou carro de ninguém, não vendeu carro de ninguém, não estava devendo ninguém, não cobrou ninguém. E se ele foi aqui, e os jurados entenderam lá que ele teria participado, esse tipo de participação não poderia ser estendido a uma qualificadora subjetiva, inclusive, contrariando o artigo 30 do Código Penal.

O Juiz, na hora de fixar a sua sentença, no momento de fixar a pena intermediária, já que existe uma outra qualificadora, ele então computou esse motivo torpe aqui para poder aumentar a pena do apelante, o que não poderia acontecer.

Então, a pena base que já estava fixada lá em cima de 25 e 6 meses, com essa qualificadora que entrou na segunda fase como agravante, foi para 29 anos e 9 meses, por isso que depois, somando tudo, chega lá quase 90 anos.

Então, a defesa entende que também deve ser decotado aqui por motivo de justiça.

O outro ponto, que também foi alegado aqui no presente recurso, ainda no que diz respeito à dosimetria, é quando o Juiz entende que, quanto à culpabilidade, ele entende essa circunstância como negativa ao apelante Wellington.

Mas, conforme eu falei no início da minha sustentação, os fundamentos que o Juiz utilizou para poder considerar essa circunstância, culpabilidade desfavorável, foi exatamente o mesmo fundamento usado para os outros corréus, sendo que a dinâmica do crime, como que os fatos se deram, são diferentes. Coisas diferentes com fundamentos iguais.

Dessa forma, nós entendemos que houve aqui no mínimo ofensa ao princípio da individualização da pena.

E, por último, a defesa também discorda da prática do cúmulo material do artigo 69 do Código Penal. O Juiz depois somou tudo, aplicou o artigo 69, mas nós entendemos aqui, tecnicamente, que apesar de ter sido o homicídio, se trata de crime continuado, regra do artigo 71, pluralidade de crimes praticados na mesma condição de tempo, lugar, mês de execução, e mais, com unidade de liame subjetivo.

Então, ali nós não temos desígnios autônomos, nós temos ali uma unidade de desígnio, motivo pelo qual não deveria ser somado, e sim exasperada a pena. A defesa entende que teria que ser exasperada aqui, no caso, em um quinto.

Então, diante de tudo que foi explanado aqui, não tem mais nada a alegar, nós reiteramos o pedido que seja anulado, então, o julgamento, pelas razões que já foram expostas, e caso não seja entendimento de vocês, que então seja reformada a sentença para redimensionar a pena, é o que requer a defesa do Wellington.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna.

Concedo a palavra ao doutor Rogério Rodrigues de Almeida para o seu voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Obrigado, Presidente. Cumprimento também o nobre e ilustre advogado.

Senhor Presidente, em razão das alegações trazidas agora em sustentação oral pelo nobre advogado, respeitosamente, peço o retorno dos autos para melhor analisar.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, aproveitando que vai haver o retorno, eu solicito a senhora secretária que confira aqui no sistema, que consta que eu não voto nesse julgamento; para verificar a composição do
quorum
, porque pelo que o oficial de justiça me mandou, eu estou participando desse julgamento. Mas no sistema está dizendo que não sou votante.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 07/04/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES ALMEIDA:-

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS, WELLINGTON RODRIGUES LEÃO E ALMICLEI GONÇALVES DO NASCIMENTO
, em face da sentença de fls. 912/920v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença local, os condenou pela prática dos crimes de
homicídio qualificado, em concurso material
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, por três vezes), às penas idênticas de 86 (oitenta e seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (fls. 956/962) o apelante
Jorge Luiz Pereira Santos
requer, em síntese, a anulação do julgamento por ser a decisão contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

O apelante
Almiclei Gonçalves do Nascimento
, nas razões de fls. 980/987, pretende que seja reconhecida a não participação no crime, por ausência de provas, com a anulação do julgamento e, subsidiariamente, a aplicação da regra do crime continuado e da causa de diminuição de menor participação, bem como a fixação da pena base no mínimo legal.

O apelante
Wellington Rodrigues Leão
, por sua vez, pleiteia (id. 9591467) a anulação do julgamento por ser a decisão contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena e o reconhecimento do crime continuado.

Acerca dos fatos
, a denúncia descreve que no dia 09 de fevereiro de 2012, no bairro Aviso, próximo à Rodoviária que dá acesso ao bairro Pontal do Ipiranga, no município de Linhares, os apelantes e o indivíduo Aloísio Souza dos Santos, em comunhão de vontades, desferiram disparos de arma de fogo contra as vítimas Allan Chaves Fonseca, Carlos Roberto de Souza Lopes e Anderson de Sousa Lopes, causando-lhes a morte.

Consta que, após investigação, descobriu-se que o apelante “Almiclei” havia comprado um carro com a vítima “Allan” e estava sendo ameaçado de morte pelo ofendido em razão do não pagamento das prestações do carro, razão pela qual, na intenção de se livrar da vítima e de seus dois companheiros, propôs ao acusado “Jorge” que matasse os três, tendo este indicado o corréu “Aloísio” para executar o serviço.

No dia dos fatos, o apelante “Almiclei” atraiu as vítimas para o local, utilizando-se do argumento de que devolveria umas armas de fogo a “Allan”. No entanto, entregou tais armas para “Jorge” e “Aloísio”, que ficaram escondidos.

Com a chegada das vítimas, estas passaram a conversar com os réus “Almiclei” e “Wellington”, ocasião em que o corréu “Aloísio” deixou o esconderijo e anunciou o assalto, mandando que os ofendidos deitassem no chão e, após receberem sinal de “Almiclei”, “Aloísio” e “Jorge” passaram a atirar contra as vítimas, consumando o crime.

Em seguida, os apelantes e o corréu “Aloísio”, deixaram o local levando o veículo de uma das vítimas e seus pertences.

Feitas essas considerações, passo à apreciação conjunta dos pedidos defensivos, em razão da semelhança das matérias, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF que dispõe que: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição”.

Com relação a alegação de que a decisão foi contrária à prova dos autos,
em razão de não terem participado do crime, verifico que a materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 09/11), pelos termos de transporte, reconhecimento e entrega de cadáver (fls. 12/13 e 28/35), pelo relatório de investigação da polícia civil (fls. 22/27), pelo laudo de exame cadavérico (fls. 120/122), pelo relatório preliminar de monitoramento telefônico (fls. 124/222), pelo relatório de conclusão de inquérito (fls. 230/233), pelo laudo de exame de arma de fogo (fls. 300/302), pelo laudo de exame de local de morte violenta (fls. 746/765) e pela prova produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
, observo que foram apresentadas 02 (duas) teses em plenário, a primeira, sustentada pelo Ministério Público e pelo assistente de acusação, que pleitearam a condenação dos réus, nos termos da pronúncia e, a segunda, pelas defesas que requereram a absolvição por negativa de autoria e/ou falta de provas, tendo os jurados, considerando as provas produzidas durante a tramitação do processo, optado pela condenação dos acusados.

Ao analisar os autos, verifico que após efetuadas diligências pela polícia civil, descobriu-se que depois da ocorrência do crime, o celular da vítima “Allan”, roubado no dia dos fatos, começou a ser utilizado por Elianay Bohnen Araújo.

Ao ser ouvida, em sede policial (fl. 71), “Elianay” afirmou que referido celular lhe foi oferecido pelo acusado Aloísio Souza dos Santos e, a partir daí, a polícia civil conseguiu desvendar o crime, tendo a operação recebido a denominação de “Operação Alagados”.

Ouvidos na fase administrativa (fls. 73/74, 76/79, 115/117 e 104/105), todos os réus confessaram o crime e deram detalhes, coerentes entre si, de como os fatos ocorreram.

Em Juízo, a testemunha Felipe Chaves Fonseca (fls. 427/428), afirmou que o apelante “Almiclei” ligou para o seu irmão buscar o dinheiro e que seu irmão foi até o local acompanhado das vítimas “Carlos” e “Anderson” e quando chegaram no local perceberam que era uma emboscada e que os investigadores disseram que tudo ocorreu por causa da dívida do carro.

Ao serem ouvidos na esfera judicial, todos os acusados negaram a prática do crime.

Em plenário, o acusado “Jorge”, confirmou que o apelante “Almiclei” possuía uma dívida da compra de um carro com a vítima “Allan” e que “Almiclei” estava com as armas de fogo pertencentes a “Allan”, bem como que convidou “Aloísio” para acompanhá-los no encontro com “Allan” e as outras vítimas.

Afirmou, ainda, que “Aloísio” saiu do carro armado e que, embora tenha ficado escondido, presenciou quando “Aloísio” foi em direção às vítimas, anunciando o assalto e atirou contra elas, negando, contudo, que tenha desferido disparos em face dos ofendidos, ressaltando que só acompanhou os demais acusados, por estar embriagado e não fazer ideia do que aconteceria.

O réu “Almiclei”, em plenário, negou a prática do delito, afirmando que o indivíduo chamado “Gilvan”, funcionário da empresa onde trabalhava e responsável pelo pagamento dos funcionários, lhe pediu para arrumar uma pessoa para realizar um assalto na referida empresa, tendo indicado a vítima “Allan” para tal empreitada. No entanto, “Gilvan” desistiu do roubo, o que fez com o ofendido ficasse nervoso e lhe cobrasse a parte a que teria direito.

Diante disso, combinaram de se encontrem no local do crime para conversarem e para que o réu entregasse à vítima as armas de fogo que estavam em seu poder para realizarem o assalto à empresa e, por se sentir ameaçado, levou os demais corréus consigo.

Relatou que, enquanto ele e o acusado “Wellington” estavam conversando com “Allan” e os outros 02 (dois) ofendidos, “Aloísio”, de posse da arma de fogo da vítima, saiu do carro dizendo “perdeu, perdeu” e atirou nos ofendidos.

O acusado “Wellington”, em plenário, exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Cumpre ressaltar que, após a oitiva dos réus, foi feita uma pausa nos trabalhos do Tribunal do Júri e no retorno, os apelantes
Almiclei Gonçalves do Nascimento e Wellington Rodrigues Leão
não mais retornaram ao plenário do Júri
, tendo o processo prosseguido sem eles.

Em que pesem as versões apresentadas pelos acusados “Jorge” e “Almiclei” durante o julgamento em plenário, que diga-se, mostraram-se contraditórias entre si e em relação ao relatado na fase extrajudicial, a prova testemunhal, somada às transcrições telefônicas e rastreamento dos telefones utilizados por um dos acusados, comprovaram a participação dos réus na prática dos homicídios circunstanciados, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Por essa razão,
mantenho
a condenação dos réus pela prática do crime de homicídio qualificado, por 03 (três) vezes.

Antes de reanalisar a dosimetria das penas, realizada em primeiro grau, destaco que no caso em análise não há como acolher a
tese de menor participação
suscitada pela defesa do réu Almiclei Gonçalves do Nascimento, uma vez que todos os apelantes contribuíram para a execução do crime.

Além disso, quanto ao acusado “Almiclei”, o Conselho de Sentença, à fl. 901, reconheceu que ele planejou o crime, atraiu as vítimas para o local, forneceu as armas para a prática do delito, bem como levou os demais apelantes em seu veículo para executar os ofendidos e simulou uma conversa “amigável” com as vítimas para que “Jorge” e “Aloísio” efetuassem os disparos, o que demonstra que a sua
participação foi decisiva
para a execução dos homicídios.

Quanto aos pedidos de reconhecimento do crime continuado
apresentados pelas defesas dos réus “Almiclei” e “Wellington”, ressalto que no caso em análise, como é possível observar do laudo de exame de local de crime (fls. 746/765), as vítimas foram colocadas de joelhos e com as mãos na cabeça, sendo certo que os acusados escolheram, de forma autônoma, matar cada um dos ofendidos.

Desse modo, entendo que na hipótese, deve ser aplicada a regra prevista na 2ª parte, do art. 70, do Código Penal, que dispõe que as penas serão aplicadas de forma cumulativa, se a ação é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, como ocorreu no caso em análise.

Feitas essas considerações, passo ao exame da dosimetria, iniciando pelo acusado
Wellington Rodrigues Leão.

Com relação à vítima
Allan Chaves Fonseca
, o Magistrado considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(crime premeditado, refletido e disparo proferido na região da cabeça, subjugando a vítima, que foi colocada de joelhos), das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes, pluralidade de armas, praticado em período noturno e em lugar ermo) e das
consequências do delito
(prejuízo financeiro aos herdeiros, por ter sido o automóvel do ofendido depenado), fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as mantenho.

No entanto, verifico que a reprimenda básica foi fixada em montante mais elevado ao que deveria, merecendo reparo.

Assim, considerando a pena em abstrato e a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis,
reduzo a pena base para 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes. No entanto, o Magistrado, de forma acertada, agravou a pena em razão do motivo torpe (art. 61, inc. II, “a”, do CP), reconhecida pelos jurados e não utilizada para qualificar o delito, já que utilizada para tal, a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Desse modo, arbitro a pena
intermediária
em
22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, tornando-a definitiva, ante a ausência de minorantes ou majorantes.

No que se refere ao ofendido
Carlos Robert de Souza Lopes
, foram consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, com exceção das consequências do crime, sendo certo que as vetoriais sopesadas estão devidamente fundamentadas.

Diante da pena em abstrato e a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, diminuo a
reprimenda básica para 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda etapa dosimétrica, não foram reconhecidas atenuantes. No entanto, presente a agravante do motivo torpe, como já disposto acima, razão pela qual fixo a
pena intermediária
em
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, tornando-a
definitiva
, por não existirem causas de diminuição ou aumento de pena.

Quanto a vítima
Anderson de Souza Lopes
, o MM. Juiz, de forma correta, também considerou em desfavor do réu a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, pelos mesmos fundamentos, bem como a
consequência do delito
, afirmando que
“a vítima se tratava de um adolescente de apenas 17 (dezessete) anos de idade, o qual foi prematuramente privado de uma vida repleta de possibilidades, expectativas e perspectivas, invertendo, ainda, a ordem natural da vida”
.

Em razão da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzo a
pena base
para
19 (dezenove)

anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes. Contudo, está presente a agravante do motivo torpe (art. 61, inc. II, “a”, do CP).

Desse modo, arbitro a pena
intermediária
em
22 (vinte e dois)

anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, tornando-a definitiva, ante a ausência de minorantes ou majorantes.

Diante do concurso formal impróprio (art. 70, 2ª parte, do CP), fixo a
pena total
em
63 (sessenta e três) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Passo, agora, à análise da dosimetria do acusado
Jorge Luiz Pereira Santos.

Com relação à vítima
Allan Chaves Fonseca
, o Magistrado exasperou as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(crime premeditado, refletido e disparo proferido na região da cabeça, subjugando a vítima, que foi coloca de joelhos), das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes, pluralidade de armas, praticado em período noturno e em lugar ermo) e das
consequências do delito
(prejuízo financeiro aos herdeiros, por ter sido o automóvel do ofendido depenado), fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as mantenho.

Pelas mesmas razões acima, a pena base merece reparo.

Assim, considerando a pena em abstrato e a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzo a
reprimenda básica
para
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

No entanto, o MM. Juiz, de forma correta, agravou a pena em razão do motivo torpe (art. 61, inc. II, “a”, do CP), reconhecida pelos jurados e não utilizada para qualificar o delito, já que utilizada para tal, a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Desse modo, arbitro a
sanção intermediária
em
22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, tornando-a definitiva, ante a ausência de minorantes ou majorantes.

No que se refere ao ofendido
Carlos Robert de Souza Lopes
, foram consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, com exceção das consequências do crime, sendo certo que as vetoriais sopesadas estão devidamente fundamentadas.

Diante da pena em abstrato e a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, diminuo a
pena base
para
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda etapa dosimétrica, não foram reconhecidas atenuantes. No entanto, presente a agravante do motivo torpe, como já ressaltado acima, razão pela qual fixo a
reprimenda intermediária
em
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, tornando-a
definitiva
, por não existirem causas de diminuição ou aumento de pena.

Quanto a vítima
Anderson de Souza Lopes,
o MM. Juiz, de forma escorreita, também considerou em desfavor do réu a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, pelos mesmos fundamentos, bem como a
consequência do delito
, afirmando que o ofendido era adolescente e foi, prematuramente, privado de seu futuro, bem como foi invertida a ordem natural da vida,
“fazendo com que os genitores vivenciassem o sofrimento de perder o próprio filho de tenra idade”.

Em razão da presença de existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis,
reduzo a pena base
para
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes. Contudo, está presente a agravante do motivo torpe (art. 61, inc. II, “a”, do CP).

Desse modo, arbitro a pena
intermediária
em
22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, tornando-a definitiva, ante a ausência de minorantes ou majorantes.

Diante do concurso formal impróprio (art. 70, 2ª parte, do CP), fixo a
pena total
em
63 (sessenta e três) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Por fim, realizo o exame da dosimetria da pena do apelante
Almiclei Gonçalves do Nascimento.

Com relação à vítima
Allan Chaves Fonseca
, o Magistrado considerou em desfavor do réu as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(crime premeditado, refletido e disparo proferido na região da cabeça, subjugando a vítima, que foi coloca de joelhos),
das circunstâncias do crime
(concurso de agentes, pluralidade de armas, praticado em período noturno e em lugar ermo) e das
consequências do delito
(prejuízo financeiro aos herdeiros, por ter sido o automóvel do ofendido depenado), fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as mantenho.

Do mesmo modo, a reprimenda básica deve ser redimensionada, uma vez que arbitrada em importe superior ao que deveria.

Assim, considerando a pena em abstrato e a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzo a
pena base
para
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por oportuno, destaco que embora a pena básica do acusado pudesse ter sido arbitrada em importe um pouco mais elevado do que dos demais acusados, em razão de ter sido ele quem planejou o crime, atraiu as vítimas para o local, forneceu as armas para a prática do delito, bem como levou os demais apelantes em seu veículo para executar os ofendidos, deixo de assim proceder, para não incorrer em
reformatio in pejus.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas.

Contudo, o Magistrado, de forma correta, agravou a pena em razão do motivo torpe (art. 61, inc. II, “a”, do CP).

Desse modo, arbitro a
pena intermediária
em
22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, tornando-a
definitiva
, ante a ausência de minorantes ou majorantes.

No que se refere ao ofendido
Carlos Robert de Souza Lopes
, foram exasperadas as mesmas circunstâncias judiciais, com exceção das consequências do crime, sendo certo que as vetoriais sopesadas estão devidamente fundamentadas.

Diante da pena em abstrato e a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, diminuo a
reprimenda básica
para
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda etapa dosimétrica, não foram reconhecidas atenuantes. No entanto, presente a agravante do motivo torpe, como já disposto acima, razão pela qual fixo a
pena intermediária
em
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, tornando-a
definitiva
, por não existirem causas de diminuição ou aumento de pena.

Quanto a vítima
Anderson de Souza Lopes
, o MM. Juiz, de forma correta, também considerou em desfavor do réu a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, pelos mesmos fundamentos, bem como a
consequência do delito
, afirmando que
“a vítima se tratava de um adolescente de apenas 17 (dezessete) anos de idade, o qual foi prematuramente privado de uma vida repleta de possibilidades, expectativas e perspectivas, invertendo, ainda, a ordem natural da vida”.

Em razão da presença de existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzo a
pena base
para
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes. Contudo, está presente a agravante do motivo torpe (art. 61, inc. II, “a”, do CP).

Desse modo, arbitro a pena
intermediária
em
22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, tornando-a definitiva, ante a ausência de minorantes ou majorantes.

Diante do concurso formal impróprio (art. 70, 2ª parte, do CP), fixo a
pena total
em
63 (sessenta e três) anos
,
06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP) para o início do cumprimento de pena para todos os réus.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, para redimensionar as penas de todos os apelantes para
63 (sessenta e três) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho.

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o eminente Relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002358-29.2012.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS
(AC)
, WELLINGTON RODRIGUES LEÃO
(AC)
E ALMICLEI GONÇALVES DO NASCIMENTO
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Eminentes Pares, na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos para melhor analisar o processo, tendo em vista a brilhante sustentação oral realizada pelo causídico responsável pela defesa do acusado Wellington Rodrigues Leão em plenário e passo, agora, a proferir o voto.

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por

JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS, WELLINGTON RODRIGUES LEÃO E ALMICLEI GONÇALVES DO NASCIMENTO
, em face da sentença de fls. 912/920v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença local, os condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado, em concurso material (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, por três vezes), às penas idênticas de 86 (oitenta e seis), 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (fls. 956/962)
Jorge Luiz Pereira Santos
requer, em síntese, a anulação do julgamento por ser a decisão contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

Almiclei Gonçalves do Nascimento
, nas razões de fls. 980/987, pretende que seja reconhecida a não participação no crime, por ausência de provas, com a anulação do julgamento e, subsidiariamente, a aplicação da regra do crime continuado, a aplicação da causa de diminuição de menor participação e a fixação da pena base no mínimo legal.

O apelante
Wellington Rodrigues Leão
, por sua vez, pleiteia (id. 9591467), a anulação do julgamento por ser a decisão contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena e o reconhecimento do crime continuado.

Acerca d
os fatos
, a denúncia descreve que no dia 09 de fevereiro de 2012, no bairro Aviso, próximo à Rodoviária que dá acesso ao Pontal do Ipiranga, no município de Linhares, os apelantes e o indivíduo Aloísio Souza dos Santos, em comunhão de vontades, desferiram disparos de arma de fogo contra as vítimas Allan Chaves Fonseca, Carlos Roberto de Souza Lopes e Anderson de Sousa Lopes, causando-lhes a morte.

Consta que, após investigação, descobriu-se que o apelante “Almiclei” havia comprado um carro com a vítima “Allan” e estava sendo ameaçado de morte pelo ofendido em razão do não pagamento das prestações do carro, razão pela qual, na intenção de se livrar da vítima e de seus dois companheiros, propôs ao acusado “Jorge” que matasse os três, tendo este indicado o corréu “Aloísio” para executar o serviço.

No dia dos fatos, o apelante “Almiclei” atraiu as vítimas para o local, utilizando-se do argumento de que devolveria umas armas de fogo a “Allan”. No entanto, entregou tais armas para “Jorge” e “Aloísio”, que ficaram escondidos.

Com a chegada das vítimas, estas passaram a conversar com os réus “Almiclei” e “Wellington”, ocasião em que o corréu “Aloísio” deixou o esconderijo e anunciou o assalto, mandando que os ofendidos deitassem no chão e, após receberem sinal de “Almiclei”, “Aloísio” e “Jorge” passaram a atirar contra as vítimas, consumando o crime.

Em seguida, os apelantes e o corréu “Aloísio”, deixaram o local levando o veículo de uma das vítimas e seus pertences.

Feitas essas considerações, passo à apreciação conjunta dos pedidos defensivos, em razão da semelhança das matérias, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF que dispõe que: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
”.

Com relação a alegação de que a decisão foi contrária à prova dos autos
, em razão de não terem participado do crime, verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 09/11), pelos termos de transporte, reconhecimento e entrega de cadáver (fls. 12/13 e 28/35), pelo relatório de investigação da polícia civil (fls. 22/27), pelo laudo de exame cadavérico (fls. 120/122), pelo relatório preliminar de monitoramento telefônico (fls. 124/222), pelo relatório de conclusão de inquérito (fls. 230/233), pelo laudo de exame de arma de fogo (fls. 300/302), pelo laudo de exame de local de morte violenta (fls. 746/765) e pela prova produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
, observo que foram apresentadas 02 (duas) teses em plenário, a primeira, sustentada pelo Ministério Público e pelo assistente de acusação, que pleitearam a condenação dos réus, nos termos da pronúncia e, a segunda, pelas defesas que requereram a absolvição por negativa de autoria e/ou falta de provas, tendo os jurados, considerando as provas produzidas durante a tramitação do processo, optado pela condenação dos acusados.

Ao analisar os autos, verifico que após efetuadas diligências pela polícia civil, descobriu-se que depois da ocorrência do crime, o celular da vítima “Allan”, roubado no dia dos fatos, começou a ser utilizado por Elianay Bohnen Araújo.

Ao ser ouvida, em sede policial (fl. 71), “Elianay” afirmou que referido celular lhe foi oferecido pelo acusado Aloísio Souza dos Santos e, a partir daí, a polícia civil conseguiu desvendar o crime, tendo a operação recebido a denominação de “Operação Alagados”.

Ouvidos na fase administrativa (fls. 73/74, 76/79, 115/117 e 104/105), todos os réus confessaram o crime e deram detalhes, coerentes entre si, de como os fatos ocorreram.

Em Juízo, a testemunha Felipe Chaves Fonseca (fls. 427/428), afirmou que o apelante “Almiclei” ligou para o seu irmão buscar o dinheiro e que seu irmão foi até o local acompanhado das vítimas “Carlos” e “Anderson” e quando chegaram no local perceberam que era uma emboscada e que os investigadores disseram que tudo ocorreu por causa da dívida do carro.

Ao serem ouvidos na esfera judicial, todos os acusados negaram a prática do crime.

Em plenário, o acusado “Jorge”, confirmou que o apelante “Almiclei” possuía uma dívida da compra de um carro com a vítima “Allan” e que “Almiclei” estava com as armas de fogo pertencentes a “Allan”, bem como que convidou “Aloísio” para acompanhá-los no encontro com “Allan” e as outras vítimas.

Afirmou, ainda, que “Aloísio” saiu do carro armado e que, embora tenha ficado escondido, presenciou quando “Aloísio” foi em direção às vítimas, anunciando o assalto e atirou contra elas, negando, contudo, que tenha desferido disparos em face dos ofendidos, ressaltando que só acompanhou os demais acusados, por estar embriagado e não fazer ideia do que aconteceria.

O réu “Almiclei”, em plenário, negou a prática do delito, afirmando que o indivíduo chamado “Gilvan”, funcionário da empresa onde trabalhava e responsável pelo pagamento dos funcionários, lhe pediu para arrumar uma pessoa para realizar um assalto na referida empresa, tendo indicado a vítima “Allan” para tal empreitada. No entanto, “Gilvan” desistiu do roubo, o que fez com que o ofendido ficasse nervoso e lhe cobrasse a parte a que teria direito.

Diante disso, combinaram de se encontrarem no local do crime para conversarem e para que o réu entregasse à vítima as armas de fogo que estavam em seu poder para realizarem o assalto à empresa e, por se sentir ameaçado, levou os demais corréus consigo.

Relatou que, enquanto ele e o acusado “Wellington” estavam conversando com “Allan” e os outros 02 (dois) ofendidos, “Aloísio”, de posse da arma de fogo da vítima, saiu do carro dizendo “
perdeu, perdeu
” e atirou nos ofendidos.

Embora o acusado “Wellington”, em plenário, tenha exercido o direito de permanecer em silêncio, o relato de “Almiclei” deixa claro que “Wellington” participou ativamente da empreitada criminosa, distraindo as vítimas para que pudessem ser atacadas pelos outros corréus, sem possibilidade de se defenderem.

Cumpre ressaltar que, após a oitiva dos réus, foi feita uma pausa nos trabalhos do Tribunal do Júri e no retorno, os apelantes
Almiclei Gonçalves do Nascimento

e

Wellington Rodrigues Leão
,
que respondem ao processo em liberdade,

não mais retornaram ao plenário do Júri
, tendo o processo prosseguido sem eles.

Em que pesem as versões apresentadas pelos acusados “Jorge” e “Almiclei” durante o julgamento em plenário, que diga-se, mostraram-se contraditórias entre si e em relação ao relatado na fase extrajudicial, a prova testemunhal, somada às transcrições telefônicas e rastreamento dos telefones utilizados por um dos acusados, comprovaram a participação de todos os réus na prática dos homicídios circunstanciados, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Por essa razão,
mantenho
a condenação dos réus pela prática do crime de homicídio qualificado, por 03 (três) vezes.

Antes de reanalisar a dosimetria das penas, realizada em primeiro grau, destaco que no caso em análise não há como acolher a
tese de menor participação
suscitada pela defesa do réu Almiclei Gonçalves do Nascimento, uma vez que todos os apelantes contribuíram para a execução do crime, bem como aderiram à intenção de “Almiclei”.

Além disso, quanto ao acusado “Almiclei”, o Conselho de Sentença, à fl. 901, reconheceu que ele planejou o crime, atraiu as vítimas para o local, forneceu as armas para a prática do delito, bem como levou os demais apelantes em seu veículo para executar os ofendidos e simulou, em conjunto com “Wellington”, uma conversa “amigável” com as vítimas para que “Jorge” e “Aloísio” efetuassem os disparos, o que demonstra que a sua
participação foi decisiva
para a execução dos homicídios.

Quanto aos pedidos de reconhecimento do crime continuado
apresentados pelas defesas dos réus “Almiclei” e “Wellington”, ressalto que no caso em análise, como é possível observar do laudo de exame de local de crime (fls. 746/765), as vítimas foram colocadas de joelhos e com as mãos na cabeça, sendo certo que os acusados escolheram, de forma autônoma, matar cada um dos ofendidos.

Desse modo, entendo que na hipótese, deve ser aplicada a regra prevista na 2ª parte, do art. 70, do Código Penal, que dispõe que as penas serão aplicadas de forma cumulativa, se a ação é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, como ocorreu no caso em análise.

Feitas essas considerações, passo ao exame da dosimetria, iniciando pelo acusado
Wellington Rodrigues Leão
.

Com relação à vítima
Allan Chaves Fonseca
, o Magistrado considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(crime premeditado, refletido e disparo proferido na região da cabeça, subjugando a vítima, que foi coloca de joelhos), das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes, pluralidade de armas, praticado em período noturno e em lugar ermo) e das
consequências do delito
(prejuízo financeiro aos herdeiros, por ter sido o automóvel do ofendido depenado), fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as
mantenho
.

No entanto, verifico que a reprimenda básica foi fixada em montante mais elevado ao que deveria, merecendo reparo.

Assim, considerando a pena em abstrato e a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzo a
pena base
para
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes. No entanto, o Magistrado, de forma acertada, agravou a pena em razão do motivo torpe (art. 61, inc. II, “a”, do CP), uma vez que reconhecida pelos jurados em desfavor do réu e não utilizada para qualificar o delito, já que utilizada para tal, a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Nesse ponto, em que pesem os argumentos defensivos, verifico que o acusado aderiu à motivação de “Almiclei” ao praticar o crime e ainda assim agiu para “ajudá-lo” na vingança, de modo que agiu com acerto os jurados ao reconhecerem contra o apelante e aos demais corréus a agravante do motivo torpe.

Desse modo, arbitro a pena
intermediária
em
22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, tornando-a definitiva, ante a ausência de minorantes ou majorantes.

No que se refere ao ofendido
Carlos Robert de Souza Lopes
, foram consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, com exceção das consequências do crime, sendo certo que as vetoriais sopesadas estão devidamente fundamentadas.

Diante da pena em abstrato e a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, diminuo a
reprimenda básica
para
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, não foram reconhecidas atenuantes. No entanto, presente a agravante do motivo torpe, como já disposto acima, razão pela qual fixo a
pena intermediária
em
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, tornando-a
definitiva
, por não existirem causas de diminuição ou aumento de pena.

Quanto a vítima
Anderson de Souza Lopes
, o MM. Juiz, de forma correta, também considerou em desfavor do réu a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, pelos mesmos fundamentos, bem como a
consequência do delito
, afirmando que “
a vítima se tratava de um adolescente de apenas 17 (dezessete) anos de idade, o qual foi prematuramente privado de uma vida repleta de possibilidades, expectativas e perspectivas, invertendo, ainda, a ordem natural da vida
”.

Em razão da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzo a
pena base
para
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes. Contudo, está presente a agravante do motivo torpe (art. 61, inc. II, “a”, do CP).

Desse modo, arbitro a pena
intermediária
em
22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, tornando-a definitiva, ante a ausência de minorantes ou majorantes.

Diante do concurso formal impróprio (art. 70, 2ª parte, do CP), fixo a
pena total
em
63 (sessenta e três) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão
.

Passo, agora, à análise da dosimetria do acusado
Jorge Luiz Pereira Santos
.

Com relação à vítima
Allan Chaves Fonseca
, o Magistrado exasperou as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(crime premeditado, refletido e disparo proferido na região da cabeça, subjugando a vítima, que foi coloca de joelhos), das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes, pluralidade de armas, praticado em período noturno e em lugar ermo) e das
consequências do delito
(prejuízo financeiro aos herdeiros, por ter sido o automóvel do ofendido depenado), fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as mantenho.

Pelas mesmas razões acima, a pena base merece reparo.

Assim, considerando a pena em abstrato e a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzo a
reprimenda básica
para
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

No entanto, o MM. Juiz, de forma correta, agravou a pena em razão do motivo torpe (art. 61, inc. II, “a”, do CP), reconhecida pelos jurados e não utilizada para qualificar o delito, já que utilizada para tal, a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Desse modo, arbitro a
sanção

intermediária
em
22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, tornando-a definitiva, ante a ausência de minorantes ou majorantes.

No que se refere ao ofendido
Carlos Robert de Souza Lopes
, foram consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, com exceção das consequências do crime, sendo certo que as vetoriais sopesadas estão devidamente fundamentadas.

Diante da pena em abstrato e a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, diminuo a
pena base
para
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, não foram reconhecidas atenuantes. No entanto, presente a agravante do motivo torpe, como já ressaltado acima, razão pela qual fixo a
reprimenda intermediária
em
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, tornando-a
definitiva
, por não existirem causas de diminuição ou aumento de pena.

Quanto a vítima
Anderson de Souza Lopes
, o MM. Juiz, de forma escorreita, também considerou em desfavor do réu a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, pelos mesmos fundamentos, bem como a
consequência do delito
, afirmando que o ofendido era adolescente e foi, prematuramente, privado de seu futuro, bem como foi invertida a ordem natural da vida, “
fazendo com que os genitores vivenciassem o sofrimento de perder o próprio filho de tenra idade
”.

Em razão da presença de existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzo a
pena base
para
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes. Contudo, está presente a agravante do motivo torpe (art. 61, inc. II, “a”, do CP).

Desse modo, arbitro a pena
intermediária
em
22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, tornando-a definitiva, ante a ausência de minorantes ou majorantes.

Diante do concurso formal impróprio (art. 70, 2ª parte, do CP), fixo a
pena total
em
63 (sessenta e três) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão
.

Por fim, realizo o exame da dosimetria da pena do apelante
Almiclei Gonçalves do Nascimento
.

Com relação à vítima
Allan Chaves Fonseca
, o Magistrado considerou em desfavor do réu as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(crime premeditado, refletido e disparo proferido na região da cabeça, subjugando a vítima, que foi coloca de joelhos), das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes, pluralidade de armas, praticado em período noturno e em lugar ermo) e das
consequências do delito
(prejuízo financeiro aos herdeiros, por ter sido o automóvel do ofendido depenado), fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as mantenho.

Do mesmo modo, a reprimenda básica deve ser redimensionada, uma vez que arbitrada em importe superior ao que deveria.

Assim, considerando a pena em abstrato e a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzo a
pena base
para
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Por oportuno, destaco que embora a pena básica do acusado pudesse ter sido arbitrada em importe um pouco mais elevado do que dos demais acusados, em razão de ter sido ele quem planejou o crime, atraiu as vítimas para o local, forneceu as armas para a prática do delito, bem como levou os demais apelantes em seu veículo para executar os ofendidos, deixo de assim proceder, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas.

Contudo, o Magistrado, de forma correta, agravou a pena em razão do motivo torpe (art. 61, inc. II, “a”, do CP).

Desse modo, arbitro a
pena

intermediária
em
22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, tornando-a
definitiva
, ante a ausência de minorantes ou majorantes.

No que se refere ao ofendido
Carlos Robert de Souza Lopes
, foram exasperadas as mesmas circunstâncias judiciais, com exceção das consequências do crime, sendo certo que as vetoriais sopesadas estão devidamente fundamentadas.

Diante da pena em abstrato e a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, diminuo a
reprimenda básica
para
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, não foram reconhecidas atenuantes. No entanto, presente a agravante do motivo torpe, como já disposto acima, razão pela qual fixo a
pena intermediária
em
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, tornando-a
definitiva
, por não existirem causas de diminuição ou aumento de pena.

Quanto a vítima
Anderson de Souza Lopes
, o MM. Juiz, de forma correta, também considerou em desfavor do réu a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, pelos mesmos fundamentos, bem como a
consequência do delito
, afirmando que “
a vítima se tratava de um adolescente de apenas 17 (dezessete) anos de idade, o qual foi prematuramente privado de uma vida repleta de possibilidades, expectativas e perspectivas, invertendo, ainda, a ordem natural da vida
”.

Em razão da presença de existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzo a
pena base
para
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes. Contudo, está presente a agravante do motivo torpe (art. 61, inc. II, “a”, do CP).

Desse modo, arbitro a pena
intermediária
em
22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, tornando-a definitiva, ante a ausência de minorantes ou majorantes.

Diante do concurso formal impróprio (art. 70, 2ª parte, do CP), fixo a
pena total
em
63 (sessenta e três) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP) para o início do cumprimento de pena para todos os réus.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, para redimensionar as penas de todos os apelantes para 63 (sessenta e três) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator, para dar parcial provimento ao recurso.